Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATANTE IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. SUSPENSÃO DE ATO EXPROPRIATÓRIO. LEILÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O empréstimo bancário contratado para tratamento de saúde emergencial, com o único imóvel da família dado em garantia, pode caracterizar estado de perigo, provocar a anulabilidade do contrato (CC 156) e autorizar a suspensão do ato expropriatório do bem.
2. O fato de a agravada estar morando gratuitamente no imóvel não gera prejuízo irreversível ao banco.
3. No caso concreto, há risco de dano inverso à agravada, pessoa idosa (77 anos), viúva, aposentada, hipossuficiente, cujo imóvel dado como garantia é o seu único bem e lhe serve de residência.
4. A suspensão do ato expropriatório, até que a questão seja dirimida no juízo de origem em juízo de cognição exauriente, atende aos princípios da boa-fé, dignidade humana e função social do contrato, dispostos nos arts. 421 e 422 do CC, os quais devem ser priorizados nas relações contratuais.
5. Negou-se ao agravo de instrumento interposto pelo réu. Prejudicado o agravo interno.